Tribunal: TJES
Processo: 5015991-56.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015991-56.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA SIQUEIRA EUZEBIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento ou custeio de cirurgia de reconstrução de ramo mandibular com uso de prótese customizada, por não se tratar de procedimento padronizado pelo SUS e diante da ausência de negativa formal da autoridade sanitária.

2.A autora, portadora de micrognatia de ramo e côndilo mandibular à direita, decorrente de trauma neonatal, pleiteava a realização da cirurgia por meio do TFD ou, alternativamente, a condenação do Estado e do Município ao custeio em instituição especializada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é cabível compelir os entes públicos a custear procedimento cirúrgico fora das diretrizes do SUS, sem comprovação de negativa formal da autoridade competente e ausência de demonstração de imprescindibilidade e urgência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O direito à saúde deve ser interpretado em conjunto com os princípios da eficiência, razoabilidade e equidade da Administração Pública.

5.A Nota Técnica do NAT/TJES indicou que o procedimento pode ser requerido administrativamente mediante solicitação à SESA, não havendo negativa formal. A autora não demonstrou ter adotado os trâmites administrativos indicados.

6.A intervenção judicial exige prova inequívoca de urgência, imprescindibilidade do tratamento e recusa indevida da Administração, o que não foi demonstrado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de negativa formal e definitiva do Poder Público e a falta de demonstração inequívoca da necessidade insubstituível do procedimento obstam a intervenção judicial para obrigar o custeio de cirurgia não padronizada pelo SUS.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015991-56.2024.8.08.0012

RECORRENTE: LUANA SIQUEIRA EUZEBIO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CARIACICA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN
RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento ou custeio de cirurgia de reconstrução de ramo mandibular com uso de prótese customizada, por não se tratar de procedimento padronizado pelo SUS e diante da ausência de negativa formal da autoridade sanitária.

2.A autora, portadora de micrognatia de ramo e côndilo mandibular à direita, decorrente de trauma neonatal, pleiteava a realização da cirurgia por meio do TFD ou, alternativamente, a condenação do Estado e do Município ao custeio em instituição especializada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é cabível compelir os entes públicos a custear procedimento cirúrgico fora das diretrizes do SUS, sem comprovação de negativa formal da autoridade competente e ausência de demonstração de imprescindibilidade e urgência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O direito à saúde deve ser interpretado em conjunto com os princípios da eficiência, razoabilidade e equidade da Administração Pública.

5.A Nota Técnica do NAT/TJES indicou que o procedimento pode ser requerido administrativamente mediante solicitação à SESA, não havendo negativa formal. A autora não demonstrou ter adotado os trâmites administrativos indicados.

6.A intervenção judicial exige prova inequívoca de urgência, imprescindibilidade do tratamento e recusa indevida da Administração, o que não foi demonstrado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de negativa formal e definitiva do Poder Público e a falta de demonstração inequívoca da necessidade insubstituível do procedimento obstam a intervenção judicial para obrigar o custeio de cirurgia não padronizada pelo SUS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
ajuizada por
LUANA SIQUEIRA EUZÉBIO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, visando à realização de cirurgia de reconstrução de ramo mandibular com uso de prótese customizada, inclusive por meio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), ou, alternativamente, à condenação dos entes públicos ao custeio do referido procedimento em instituição apta à sua realização.

A autora relata ser portadora de micrognatia de ramo e côndilo mandibular à direita, decorrente de trauma neonatal, associada à deformidade dentofacial esquelética Classe II. Afirma que, desde outubro de 2023, busca viabilizar o tratamento cirúrgico via SUS, tendo obtido resposta negativa por parte dos réus.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação (ID 12432847), arguindo, em síntese: (i) incorreção no valor da causa; (ii) ausência de justificativa médica para realização de procedimento não previsto nas diretrizes do SUS; e (iii) necessidade de racionalização dos recursos públicos.

O Município de Cariacica (ID 12432849) alegou, em suma: (i) violação ao princípio da isonomia diante da inexistência de comprovação de urgência que justifique a supressão da fila do SUS; (ii) ilegitimidade para o objeto da demanda; e (iii) improcedência do pedido.

Sobreveio sentença de improcedência (ID 12432853), com correção do valor da causa e extinção com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), nos seguintes termos:

ANTE TODO O EXPOSTO:

[i] nos termos do art. 292, §3º, do CPC/2015, corrijo o valor inicialmente atribuído à causa para R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), e

[ii] julgo improcedente o pleito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12432855), alegando possuir documentos suficientes que atestam a necessidade do procedimento. Requereu a reforma da sentença para condenar os entes públicos à realização ou custeio da cirurgia pleiteada.

O Município apresentou contrarrazões (ID 12432858), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado e pelo Município, de cirurgia de reconstrução mandibular com uso de prótese customizada, não padronizada pelo SUS.

O direito à saúde, embora assegurado constitucionalmente (art. 196 da CF), deve ser interpretado em conjunto com os princípios da eficiência, da razoabilidade e da equidade, que orientam a atuação da Administração Pública, especialmente na implementação de políticas públicas.

Nos autos, verifica-se que, mesmo após intimação para manifestação acerca das informações técnicas constantes no parecer do NAT/TJES, a parte autora não apresentou elementos que infirmassem as razões técnicas que desaconselharam, naquele momento, a intervenção judicial.

Destaca-se da Nota Técnica 249796 (ID 12432842) que:

“A prótese customizada está indicada para o caso, assim como a cirurgia ortognática. A Faculdade de Odontologia da UNESP realiza o procedimento mediante fornecimento do material indicado. Assim, por não ser procedimento padronizado pelo SUS, entende-se que não tem como ser disponiblizado por meio do TFD, que possui a premissa do procedimento estar incluido no rol de procedimentos do SUS (..). Sugere-se que o bucomaxilofacial da Santa Casa de Misericórdia de Vitória preencha o formulário de solicitação de procedimento não padronizado e envie para a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), que deve dar proseguimento na identificação de serviço, que realize os procedimentos necessários para o tratamento da Requerente [...] Por isso, a nota técnica é de não favorável à solicitação judicial, diante da ausência de negativa por parte da SESA.”

Diante disso, é possível concluir que: (a) não houve negativa administrativa formal da SESA; (b) o procedimento não está padronizado no âmbito do SUS; (c) caberia à parte autora adotar os trâmites administrativos adequados, o que não foi comprovado.

Importante ressaltar que não se está negando a importância do tratamento pleiteado, mas apenas reconhecendo que, na via judicial, é necessário demonstrar a imprescindibilidade, a urgência e a recusa formal e injustificada do ente público, o que não se verificou na espécie.

Como bem fundamentado na sentença, não se pode compelir a Administração a custear diretamente tratamento fora dos parâmetros legais e técnicos vigentes, sem que haja demonstração inequívoca da necessidade excepcional da medida.

Dessa forma, ausente prova técnica conclusiva da necessidade insubstituível da cirurgia e diante da ausência de negativa formal e definitiva do Poder Público, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Aplica-se, na hipótese, o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)